Tribunal: TJSP
Processo: 1021779-67.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000489578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021779-67.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado LUIZ ALBERTO GIURLANI DOS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506
Apelante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Apelado: Luiz Alberto Giurlani dos Santos
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 39785
Apelação Cível - Multas de trânsito lavradas pela
TRANSERP - Sociedade de economia mista que exerce
serviço público, o que atrai o regime jurídico
administrativo às suas atividades e relações jurídicas - Ato
administrativo hígido - Precedentes do TJSP - Sentença
reformada - Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Luiz
Alberto Giurlani dos Santos em face da TRANSERP - Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A., objetivando a
declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito indicados
na inicial (fls. 01/19).
A r. sentença de fls. 184/199, prolatada pela
MMa. Juíza Luísa Helena Carvalho Pita, julgou procedente o pedido
para declarar a nulidade dos autos de infração, cancelando todas
as penalidades decorrentes (multa e pontuação). Face à
sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de R$ 400,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506 -Voto no
3
(quatrocentos reais).

Inconformada, apela a Requerida pugnando
pela reforma integral da r. sentença (fls. 206/226).
Contrarrazões a fls. 235/246.
É o relatório.
A questão cinge-se em saber se a Apelante
possui competência administrativa para aplicação de multas de
trânsito.
A nosso ver, a tese ventilada na inicial, muito
embora correta tecnicamente, não encontra respaldo nestes autos,
haja vista que a delegação do poder de polícia é vedada para
entidades de direito privado que, efetivamente, não exerçam
serviços públicos, o que não é o caso presente. A Apelante é uma
sociedade de economia mista que exerce serviço público, o que
atrai o regime jurídico administrativo às suas atividades e relações
jurídicas.
Ademais, conforme bem observado pelo Exmo.
Desembargador Relator Marcelo Semer nos autos da Apelação no
1032681-55.2014.8.26.0506: “as atribuições da Empresa de Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de economia
mista integrante da Administração Indireta do citado Município, são
regulamentadas pela Lei Complementar Municipal no 998/2000. Por
conseguinte, referida empresa possui a natureza de entidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506 -Voto no
4
executiva de trânsito, ao teor do artigo 24, inciso VI, do Código de
Trânsito Brasileiro, atuando no interesse da Municipalidade”.
Aliás, se assim não fosse, sequer a questão
poderia ser analisada pelas Câmaras de Direito Público desta Corte,
sendo de rigor a redistribuição destes autos às Câmaras de Direito
Privado. Há uma autofagia técnica nas decisões desta seção
especializada que reconhecem a empresa debatida como
entidade estritamente de direito privado e não declinam a sua
competência às Câmaras de Direito Privado.
Desse modo, a análise do caso não pode se
limitar à circunstância formal de tratar-se de ente da administração
indireta com personalidade jurídica de direito privado. Deve-se
aprofundar
nas
características
fundamentais
deste
tipo
de
sociedade, indagando-se, por exemplo, se a sociedade de
economia mista em questão almeja fins lucrativos ou distribui
dividendos entre seus sócios. Ao que tudo indica, para ambas as
indagações, a resposta é negativa.
Cediço que o ato administrativo é composto
dos seguintes elementos: competência, forma, finalidade, objeto e
motivo. Está-se a discutir neste feito o primeiro elemento, na medida
em que defende a tese de que a Apelante seria incompetente para
realizar diretamente autuações de trânsito. Conforme já dito acima,
razão não lhe assiste. A análise jurídica não pode ser puramente
formal: a interpretação jurídica exige do operador do direito
erudição formal, material e sistêmica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Não se pode olvidar que a CET Companhia
de Engenharia de Tráfego de São Paulo, dentre inúmeras outras,
também é uma Sociedade de Economia Mista. Assim, a vingar a tese
desenvolvida na petição inicial, de rigor seria a anulação das multas
emitidas/expedidas pela CET, o que não parece ser correto
juridicamente e, menos ainda, razoável.
Em casos idênticos já decidiu esta Corte:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não de
produção de provas Hipótese que comportava
julgamento
antecipado
da
lide
-
Preliminar
rejeitada - AÇÃO ANULATÓRIA Multas de trânsito
aplicadas pela TRANSERP Pretensão à nulidade
Inadmissibilidade O Município tem competência
para legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual (CF,
art. 30, I, II), o que autoriza a celebração de
convênios ou credenciamentos em matéria de
trânsito
Legalidade na lavratura do auto de
infração pela TRANSERP Precedentes Sentença
de procedência
Recurso provido. (Relator(a):
Reinaldo Miluzzi; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento:
27/03/2017; Data
de
registro:
30/03/2017)”
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRANSERP Pretensão de
reconhecimento da inexigibilidade da multa de
trânsito aplicada Sentença de procedência em
parte
Pleito de reforma da sentença

Cabimento
PRELIMINAR
Cerceamento de
defesa
Afastamento
Cabe ao magistrado
avaliar a necessidade da produção de prova oral
Questão de direito MÉRITO Multa aplicada
por sociedade de economia mista Delegação
do
poder
de
polícia
municipal
quanto
à
fiscalização e autuação de trânsito, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506 -Voto no
6
artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei
Federal n° 9.503, de 23/09/1.997) Possibilidade
A despeito da controvérsia do tema, existindo
pendência de repercussão geral da matéria no
Supremo Tribunal Federal Ausência de vedação
legal Presença de grave risco de dano à ordem
pública e de desrespeito à legislação de trânsito e
à segurança das pessoas na hipótese de retirada
da
competência
da
empresa
delegada

Necessidade de prevalência do interesse público
Apelado que não impugnou a veracidade e a
consistência da infração de trânsito a ele imputada
Sentença reformada Apelação provida, para
julgar improcedente a ação, com inversão dos
ônus da sucumbência. (Relator(a): Kleber Leyser de
Aquino; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador:
3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
21/03/2017; Data de registro: 24/03/2017)”

Desse modo, analisando a questão posta,
forçoso reconhecer que a tese jurídica aventada na exordial não
tem substância no mérito.
Não se desconhece decisões desta Corte em
sentido contrário, como bem já tivemos notícia em outros feitos que
debatiam a mesma problemática. No mais, as decisões do STF e STJ,
também trazidas à colação por outras demandas, não tratam de
similar ou idêntica questão enfrentada neste feito, não possuindo
efeito vinculante.
Afastada está também a tese de suspensão
processual, tendo em vista que não houve declaração de sua
necessidade pelo Relator do Tema no 532 em curso no Supremo
Tribunal Federal (art. 1.035, § 5o, do NCPC).
Ainda, importante mencionar que os efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506 -Voto no
7
sentença
proferida
na
Ação
Civil
Pública
no
0043813-34.2011.8.26.0506 foram postergados para após o seu trânsito
em julgado (ainda não ocorrido), a saber:
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
o fim de DETERMINAR que a ré TRANSERP EMPRESA
DE TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
SUSPENDA todas as atividades de autuação e
imposição de sanções por infração de trânsito,
devendo ser intimada para tanto quando do
trânsito
em
julgado
desta
decisão
para
cumprimento imediato da ordem, sob pena de
multa de R$100.000,00 por dia de desobediência,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
(grifos nossos)
Por tudo, de rigor a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação.
Diante da alteração do julgado, os ônus de
sucumbência devem ser arcados integralmente pelo Autor, fixando-
se honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), já inclusos
os recursais, em observância ao art. 85, § 11, do NCPC.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021779-67.2019.8.26.0506 -Voto no
8
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Ré.
MARREY UINT
Relator